Tribunal: TJES
Processo: 5000224-79.2024.8.08.0043
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000224-79.2024.8.08.0043
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAGE E SCARABELI COMERCIO DE VEICULOS LTDA
RECORRIDO: THIAGO SOARES FACCO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000224-79.2024.8.08.0043

ORIGEM: Juízo de Santa Leopoldina - Vara Única

RECORRENTE: LAGE E SCARABELI COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RECORRIDO: THIAGO SOARES FACCO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO. NEGÓCIO JURÍDICO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. OCORRÊNCIA DE VÍCIO OCULTO LOGO APÓS A VENDA. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO..

1. Trata-se de ação movida por THIAGO SOARES FACCO em face de LAGE E SCARABELI COMERCIO DE VEICULOS LTDA, alegando, em síntese, que adquiriu em 30/06/2023 junto à requerida, o veículo Nissan Kicks, modelo 2018/2019, placa QRC9684, contudo, apresentou defeito no sistema de ar-condicionado (vício oculto) que se manifestou logo após a entrega, ainda no período de garantia. Aduz que tentou resolver o prpoblema de forma administrativa junto à requerida, porém sem êxito, razão pela qual pleiteia a reparação pelos danos materiais e morais sofridos.

2. A sentença julgou procedente em parte os pedidos exordiais, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL para: I - CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a título de danos materiais, quantia esta que deverá ser corrigida monetariamente a partir do desembolso (01/02/2024) e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação; e II - CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de danos morais, quantia que deverá ser atualizada monetariamente e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a contar da data da presente sentença.”

3. A parte Requerente, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, alegando ausência de responsabilidade pelos danos, que a reclamação do ar condicionado se deu após o prazo de garantia, inexistência de falha na prestação dos serviços, pugnando pela reforma do ato sentencial, a fim de que seja julgado improcedentes os pleitos autorais.

4. Entendo que a sentença deve ser mantida. As provas carreadas nos autos, levam a crer pela veracidade das alegações autorais, pois foi juntado laudo técnico indicando problemas no ar condicionado, bem como orçamento e pagamento do conserto, elementos suficientes para deflagrar a falha na prestação de serviços por parte da requerida.

5. Nesta esteira, ante a ausência de provas necessárias, a possível reforma do ato sentencial em favor da requerida/recorrente ensejarria a reforma do ato sentencial para que seja julgado o mérito e reconhecida a improcedência dos peitos autorais.

6. Assim, verifico que restou comprovado que o produto foi adquirido com vício oculto, pois apresentou o defeito narrado na inicial logo após a compra, sendo que o problema não foi resolvido, caracterizando descumprimento da legislação consumerista, no tocante ao vício oculto do produto, diante da expectativa de vida útil do bem adquirido, de modo que não merece guarida o recurso interposto, na medida em que suas razões demonstram mero inconformismo da parte com a sentença objurgada.

7. Em suma, presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva consumerista, quais sejam, conduta, nexo de causalidade e o dano ao consumidor, a parte autora deve ser indenizada pelo prejuízo material, no montante de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), bem como indenização pelos danos morais em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), devido ao desgate emocional sofrido pela compra do veículo e insolubilidade da recorrente, de modo que a sentença não merece reforma.

8. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)